Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740518-19.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: PAULO CESAR PAGI CHAVES EMBARGADO: ALESSANDRA TEREZA PAGI CHAVES FONSECA, ANA GABRIELA PAGI CHAVES DIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo César Pagi Chaves em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, por entender que a manifestação do Agravante estava preclusa. Em síntese, o Embargante afirma que não houve preclusão, pois, na origem, apresentou impugnação à alienação do imóvel dentro do prazo legal, após a publicação da decisão Id. 165548977 dos autos de origem. Ao final, pede reconsideração da decisão e a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do Agravo de Instrumento. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 52397764. É relatório. Decido. Em síntese, o Embargante alega que a decisão Id. 52077983 é contraditória, pois sua manifestação foi tempestiva. Com razão o Embargante. Em reexame dos autos de origem, verifico que, embora a decisão Id. 161880486 tenha sido publicada na data 16.6.2023, na aba “expedientes” consta apenas prazo para a manifestação da inventariante Alessandra Tereza Pagi Chaves Fonseca, pois a referida decisão apenas determinou que fosse juntada aos autos a avaliação do imóvel e posterior intimação dos demais herdeiros. Após a apresentação da avaliação do imóvel, a decisão Id. 165548977 determinou a intimação das partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. A referida decisão foi publicada em 18.7.2023 e o ora Embargante tinha até o dia 26.7.2023 para se manifestar. Em 26.7.2023, dentro do prazo legal, o Embargante peticionou manifestando discordância com a alienação do imóvel. Desse modo, acolho os Embargos de Declaração e reconsidero decisão Id. 52077983. Passo a analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, requer o Agravante que seja atribuído efeito suspensivo à decisão que autorizou a venda do imóvel, sob o argumento de que não foi intimado para se manifestar a respeito da alienação. Também alega que há outros bens que podem ser vendidos para o pagamento dos impostos. Em análise superficial dos autos, reputo prudente deferir a medida requerida. Cuida-se, na origem, de inventário dos bens deixados por Maria Beatriz Pagi Chaves, falecida em 26.9.2003. No que tange à alienação de bens do acervo hereditário, o art. 619 do CPC assim prevê: “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie;” Desse modo, para que ocorra a venda de bens arrolados no inventário, é necessária a oitiva de todos os herdeiros e posterior autorização judicial. Além disso, a alienação de bens no curso do inventário, por se tratar de medida excepcional, depende da concordância de todos os herdeiros ou de justificativa plausível, a ser analisada pelo juiz da causa. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Inventariante pediu autorização judicial para vender o imóvel localizado à SHIS QI 9, Conjunto 18, Casa 16, Brasília/DF. Pela decisão Id. 166515073 (autos de origem) foi autorizada a venda do imóvel. Contudo, a venda do imóvel foi autorizada sem que um dos herdeiros tivesse oportunidade de se manifestar sobre a avaliação e apresentar argumentos impeditivos da venda pleiteada. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para revogar a decisão anterior que considerou a preclusa a oportunidade de o ora agravante se manifestar. Recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. As contrarrazões já foram apresentadas. Publique-se e intimem-se. Após a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora